Tribunal: TJPA
Processo: 0004374-11.2014.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004374-11.2014.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: LUIS CLAUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a declaração de prescrição da pretensão punitiva em ação de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-prefeito Luís Cláudio Teixeira Barroso. O embargante alegou omissão no julgamento quanto à análise do item 5.2 do Agravo Interno, que sustentava a existência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter analisado todas as alegações relativas à existência de indícios de atos de improbidade administrativa, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tal omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A simples discordância da parte com a decisão proferida não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como a ausência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, afastando, assim, qualquer alegação de omissão.

A reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) restringiu a abrangência dos atos ímprobos, exigindo dolo e prejuízo ao erário como pressupostos para a responsabilização, o que foi corretamente aplicado ao caso concreto.

A contagem do prazo prescricional não se suspende em dias não úteis, e o lapso temporal superior a oito anos entre o ajuizamento da ação e a sentença caracteriza a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de enfrentamento expresso de todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a decisão.

O recurso, portanto, se mostra protelatório e motivado apenas por inconformismo com o desfecho da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração com fundamento em suposta omissão não se justifica quando a decisão atacada apresenta fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A prescrição intercorrente se aplica aos casos de improbidade administrativa, mesmo sob a vigência da Lei nº 14.230/2021, quando configurado lapso superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos da parte quando a motivação adotada é suficiente e coerente com o desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, 12, III, e 23, § 4º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/06/2016;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/10/2015;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017;
STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0004374-11.2014.8.14.1875

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

EMBARGADO:
LUÍZ CLÁUDIO TEIXEIRA BARROSO

EMBARGADO:
v. Acórdão ID n. 24699211

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
em face do v. Acórdão de ID n.
25293317
, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a declaração da prescrição das imputações contidas na ação de Improbidade Administrativa de origem, em relação ao embargado
LUÍZ CLÁUDIO TEIXEIRA BARROSO
.

Aduz o Embargante que o Acórdão embargado limitou-se à apreciação do item 5.1 do Agravo Interno, no tocante à (ir)retroatividade da Lei n. 14.230/2021, e deixou de analisar o item 5.2, que aborda a existência de provas e indícios suficientes para o prosseguimento da ação de improbidade. Segundo o Município, o recurso não buscava reexame do julgado, mas apenas o aperfeiçoamento da decisão mediante o suprimento da omissão verificada.

Assevera que a decisão embargada não se pronunciou sobre as alegações de que o Embargado praticou diversas condutas ímprobas, tais como a ausência proposital de prestação de contas referentes aos exercícios de 2009 a 2012;
desvio de verbas públicas; superfaturamento na execução de obras; liquidação de obras não concluídas, entre outras irregularidades que, segundo o Embargante, estão comprovadas nos autos e demonstram a necessidade de prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Por fim, requer a reforma do Acórdão embargado, de modo que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida manifestação quanto aos pedidos constantes no item 5.2 do Agravo Interno.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 26588642)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 25293317)

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de embargo de declaração, mantendo integralmente a sentença de 2º grau ID n. 19980673 que mantém a declaração da prescrição da pretensão das imputações contidas na Ação de Improbidade Administrativa de origem tendo como agravado Luís Cláudio Teixeira Barroso.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19980673):

“(...) DECIDO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - Corrigir erro material.

Examinando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos da parte embargante. Senão vejamos:

Na origem o Município de São João de Pirabas por meio de sua Procuradoria Jurídica ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face Luís Claudio Teixeira Barroso ex-prefeito da referida municipalidade. A peça inicial articula-se com fundamento em alegações de que o requerido não realizou a devida prestação de contas referentes aos períodos fiscais que abrangem os anos de 2009 a 2012. Nesse contexto, aponta-se a ocorrência de diversas infrações administrativas praticadas pelo ex-gestor municipal.

Dentre as irregularidades imputadas ao Sr. Luis Claudio Teixeira Barroso, destaca-se a acusação de desvio de verbas públicas, superfaturamento em contratos de execução de obras públicas e efetivação de pagamentos por obras que, ao final, restaram inacabadas. Tais atos, conforme alegado pela parte autora, configuram violações graves aos princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconizado pelo art. 37 da Constituição Federal.

O magistrado a quo julgou improcedente a demanda, conforme Id. 14876186.

O Recurso de Apelação Cível foi julgado desprovido, no mesmo sentido da manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme Id ́s. 15627246 e 19242873.

Reexaminando a decisão embargada e seus fundamentos fáticos e jurídicos, percebo que os argumentos levantados pela parte recorrente busca na verdade rediscutir matéria devidamente exaurida na decisão monocrática de Id. 19242873.

Observa-se que a decisão embargada deixou evidenciado que a modificação legislativa operada no artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, efetivada através da sanção da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, induziu substanciais alterações na caracterização das condutas que configuram atos de improbidade administrativa violadores dos princípios regentes da Administração Pública.

Essa reforma legislativa trouxe uma nova configuração ao espectro de atos considerados atentatórios aos princípios norteadores da administração pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal. A redação atual do artigo 11 alinha-se à necessidade de uma interpretação mais restritiva e específica, visando a adequada tipificação das condutas e garantindo que apenas os atos dolosos, que denotem efetiva má-fé e desvio ético significativo, sejam enquadrados como atos de improbidade, conforme as exigências de justiça e proporcionalidade.

Importa destacar que a alteração promovida busca não apenas restringir as condutas passíveis de enquadramento como improbidade administrativa, mas também assegurar maior segurança jurídica aos agentes públicos, afastando interpretações extensivas que poderiam abarcar atos administrativos realizados sem a intenção de causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública.

Portanto, a alteração legislativa supracitada é de vital importância para a correta aplicação das normas de improbidade administrativa, devendo ser interpretada à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, com o objetivo de promover uma administração pública íntegra e eficiente.

A atual formulação do mencionado artigo, ao delimitar expressamente um conjunto específico de condutas, exclui outras ações ou omissões que, ainda que prejudiciais aos princípios administrativos, não são explicitamente contempladas no texto legislativo.

Antes da referida alteração, o artigo 11 abarcava uma ampla gama de ações ou omissões que atentassem contra os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, com a nova redação, o legislador optou por uma descrição mais restritiva das condutas, exigindo demonstração de dano ao erário e enriquecimento ilícito como elementos essenciais para a configuração do ato ímprobo, limitando, assim, a anterior amplitude interpretativa que permitia maior flexibilidade na aplicação da lei.

Essas modificações legislativas refletem uma nova postura na abordagem da improbidade administrativa, focando mais diretamente em atos que resultem em prejuízos financeiros ao Estado e enriquecimento ilícito dos agentes públicos, em detrimento da anterior abordagem que permitia sancionar uma gama mais extensa de violações aos princípios administrativos.

Dito isso, percebe-se que não há qualquer contradição ou omissão na decisão recorrida uma vez que abordou claramente o assunto levantados pelo embargante, senão vejamos:

“(...) Diante das modificações legislativas, estabeleceu-se que o prazo para a prescrição intercorrente será de quatro anos, correspondente à metade do prazo previsto no caput do artigo respectivo. Tal previsão representa uma alteração significativa no que tange à temporalidade para a ocorrência da prescrição nos casos de atos de improbidade administrativa, evidenciando uma tentativa de agilizar a tramitação processual e evitar a perpetuação de litígios sem a devida resolução.

Ademais, as condições sob as quais ocorre a interrupção da prescrição foram minuciosamente delineadas e agora encontram-se elencadas no §4º do artigo 23 da mencionada lei, cujo texto explicita de forma inequívoca as circunstâncias que levam à interrupção do prazo prescricional, conferindo maior clareza e segurança jurídica aos envolvidos. O dispositivo legal em questão estabelece, in verbis:

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Esta normativa visa assegurar que os prazos prescricionais sejam aplicados de maneira justa e eficaz, refletindo o equilíbrio entre o direito à ampla defesa e o interesse público na administração da justiça de forma célere e eficiente. A explicitação das hipóteses de interrupção serve para clarificar os momentos em que a contagem do prazo prescricional deverá ser cessada, reiniciando-se posteriormente conforme as condições estipuladas pela lei.

A observância dessas disposições legais tipificadas no §4º do art. 23 da Lei nº 14.230/2021 é essencial para a correta aplicação do direito e para a garantia de que os atos de improbidade administrativa sejam julgados dentro de um quadro temporal adequado, sem que haja desrespeito aos prazos estabelecidos, assegurando assim a efetividade das sanções aplicáveis em caso de condenação.

Nota-se que o processo foi instaurado em data de 25 de julho de 2014, ocasião em que se interrompeu o prazo prescricional quinquenal então vigente. Contudo, observa-se que a sentença, por sua vez, apenas foi prolatada em 29 de julho de 2022, ultrapassando, assim, o interstício de oito anos desde o ajuizamento da demanda.

Neste contexto, é imprescindível destacar que, sob a égide da legislação aplicável, especificamente as normas que tratam da prescrição intercorrente, estabeleceu-se o prazo de quatro anos para a prescrição da ação, a contar do último evento que interrompeu a prescrição. Portanto, ao considerar que entre o ajuizamento da ação (momento de interrupção da prescrição) e a prolação da sentença transcorreu um período superior a quatro anos, torna-se incontornável a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente.

É inexorável concluir pela extinção da pretensão autoral, haja vista a consumação do prazo prescricional no curso da lide, o que implica a fulminação da possibilidade de análise do mérito da demanda. Este entendimento não apenas respeita os princípios de celeridade e economia processual, mas também assegura a observância do ordenamento jurídico que rege a matéria.

Importa ressaltar que o prazo prescricional, qualificado por sua natureza de direito material, não sofre suspensão durante os dias não úteis, incluindo-se aqui feriados, períodos de recesso forense ou quaisquer outras datas nas quais não ocorra expediente nos tribunais. Esta característica distinta dos prazos processuais, que são afetados pela suspensão em tais períodos, decorre da essência do prazo prescricional, cuja função é a de estabelecer um limite temporal para a exigibilidade de direitos, garantindo, assim, a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

A contagem do prazo prescricional de forma contínua, sem interrupção pelos dias não úteis, é uma prerrogativa que se alinha aos princípios de direito material, pois reflete a intenção do legislador de preservar a previsibilidade e a peremptoriedade desses prazos. Destarte, é essencial para a correta aplicação do direito que tais prazos sejam observados conforme sua natureza jurídica, evitando-se, assim, interpretações que possam conduzir a extensões ou abreviações não previstas legalmente.

Consequentemente, para fins de cálculo e aplicação do prazo prescricional, deve-se considerar sua contagem ininterrupta, uma vez que a legislação pertinente não prevê a suspensão do prazo prescricional em dias não úteis, assegurando-se, dessa forma, a estrita observância ao regime jurídico a que ele está submetido. (...)”

Constata-se, na decisão proferida pelo Juízo a quo, a determinação de não prosseguimento da ação por insuficiência de indícios capazes de sustentar as alegações de atos de improbidade administrativa, conforme descritas na petição inicial, além da verificação da prescrição da pretensão punitiva. Ambos os fundamentos encontram-se solidamente ancorados no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, que disciplina as sanções aplicáveis em face de atos ímprobos.

Observa-se que a decisão recorrida está em conformidade com os princípios do devido processo legal, respeita as normas prescricionais e realiza uma análise criteriosa das evidências apresentadas. A ausência de indícios suficientes para a comprovação dos atos de improbidade administrativa constitui um aspecto decisivo que legitima o julgamento pela improcedência das acusações, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão de imposição de sanções.

A decisão emanada do juízo de primeira instância mostra-se não apenas correta, mas necessária para a justa aplicação das normas pertinentes ao caso em tela. Portanto, considerando a ausência de elementos probatórios robustos e a ocorrência da prescrição, conclui-se que o recurso interposto não possui fundamento para ser sustentado e, consequentemente, não merece prosperar.

É necessário esclarecer que o presente feito foi ajuizado em 25/07/2014, estando ali interrompido o lustro prescricional. Noutro diapasão, a Sentença só foi proferida em 29/07/2022, isto é, mais de 8 (anos) anos depois. Assim, inevitável concluir pela fulminação da pretensão autoral no curso da demanda, já que entre a interrupção da prescrição na data do ajuizamento e a prolação da Sentença se passaram mais do que 08 (oito) anos.

Apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido no ARE 843989 e firmado a tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Percebe-se que mesmo com o prazo anterior a alteração legislativa, o prazo prescricional foi alcançado, conforme acima suscitado.

Destaco novamente a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“(...) Logo, entendo correta a decisão do Juízo a quo, por entender pela insuficiência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação e a prescrição da pretensão de imputação das sanções próprias dos alegados atos de improbidade administrativa entabulados na inicial, previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual, o presente recurso não merece prosperar. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, PRONUNCIA-SE preliminarmente pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, conforme acima demonstrado, devendo ser mantida in totum a sentença do Juízo de 1º grau, por seus próprios fundamentos, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (...)”

Dito isso, não há nada a ser modificado na decisão embargada, pois a suposta contradição e omissão no julgado alegada pela parte recorrente, tem como objetivo principal rediscutir matéria devidamente discutida na decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito, nego-lhe provimento.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, há de ser mantida a declaração da prescrição das imputações contidas na ação de Improbidade Administrativa de origem.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19980673, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025